Tribunal: STF
Processo: RE 1588955
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Sul, que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa e manteve a pronúncia do recorrente. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 44):

“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INC. II, DO CP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. A denúncia imputou aos réus a prática de dois homicídios qualificados tentados (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), em razão de disparos de arma de fogo e agressões contra duas vítimas. 1.2. Os réus foram pronunciados pelo juízo de origem, com fundamento nos indícios de autoria e materialidade delitiva. Recurso interposto por um dos acusados, visando à impronúncia, absolvição sumária e exclusão das qualificadoras. 1.3. Após regular tramitação, com manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso, os autos foram conclusos para julgamento em segundo grau. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para pronúncia; (ii) se as qualificadoras devem ser afastadas; (iii) se é caso de absolvição sumária, nos termos do art. 415, inc. II, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado emitir juízo exauriente sobre o mérito. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate, conforme jurisprudência do STF e do STJ. 3.2. O conjunto probatório, incluindo laudos periciais, depoimentos colhidos em juízo e elementos irrepetíveis (imagens de GPS e exame residuográfico), corrobora os indícios de autoria e materialidade delitiva, permitindo a manutenção da decisão. 3.3. Não há prova inequívoca que autorize a absolvição sumária, uma vez que não se demonstrou, de forma incontroversa, a não participação do recorrente no crime. 3.4. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo na denúncia e nos elementos probatórios, sendo plausíveis para apreciação pelo Tribunal do Júri. O afastamento na pronúncia somente seria cabível se manifestamente improcedentes, o que não é o caso. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4.1. Recurso conhecido e desprovido”.
 
Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 62).
O recorrente interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido (Doc. 85).
A parte interpôs Agravo em Recurso Especial, o qual não foi conhecido (Doc. 106). 
No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o réu alega que a decisão de pronúncia e o acórdão recorrido violaram o art. 5º, LVII da CF/1988, uma vez que,  houve violação ao princípio da presunção de inocência (Doc. 72).
O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, com fundamento na Súmula 282/STF e 356/STF (“ventilar quer dizer debater, discutir, tornar a matéria res controversa. Não basta, pois, que seja apenas afastada, por não ter aplicabilidade ao caso concreto. Quando isto ocorre, pode dizer-se que não houve prequestionamento”) (Doc. 82).
No Agravo, a parte recorrente reitera a ofensa ao art. 5º, LVII, da CF/1988, não refutando os óbices processuais (Doc. 97).
Em Juízo de retratação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, admitiu seguimento ao Recurso Extraordinário, salientando que “ante a tese objeto do Tema 1.087 do Supremo Tribunal Federal, determinou-se o retorno dos autos à Câmara Julgadora para análise da possibilidade de retratação, vindo o referido Órgão Julgador a manter a decisão anterior”(Doc. 130).
É o relatório. Decido. 

Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve violação ao “princípio da presunção de inocência”. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 
Quanto ao mais, colhe-se do acórdão impugnado (Doc. 44):

“(...) Portanto, a pronúncia está baseada nas informações que foram colhidas durante o inquérito e confirmadas pela prova judicial. Os policiais, ao reproduzirem os elementos indiciários e identificarem, expressamente, as fontes das informações, confirmando o relato da vítima, demonstram que, ainda que minimamente, a prova foi devidamente judicializada. Dessa forma, considerando que a indicação das vítimas não apenas foi confirmada em juízo pelos agentes de segurança pública ouvidos, como também serviu para complementar a prova irrepetível, submetida ao contraditório diferido para refutá-la, elementos aptos a serem considerados na decisão de pronúncia, não ha se falar em inexistência de indícios suficientes acerca da autoria delitiva. Registro, em atenção às razões defensivas, que para a pronúncia não é necessário juízo de certeza, descabendo tecer, nesta etapa processual conclusões acerca da autoria delitiva, tampouco suposições de que as vítimas estivessem sob efeito de entorpecentes, especialmente quando não há prova nos autos nesse sentido. Diante desse panorama probatório, verifica-se que os depoimentos prestados em Juízo, ao menos em tese, colocam os réus no local dos fatos, bem assim como possíveis autores dos crimes aqui analisados. De qualquer forma, a existência de duas versões conflitantes, aliada a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, impõe a pronúncia do apelante, para que a questão seja dirimida pelo Conselho de Sentença, uma vez que a exclusão de alguma questão da apreciação dos jurados somente se justifica quando se está diante de alegação absolutamente impertinente ou improcedente. Desse modo, ao revés do que sustenta a combativa Defesa, não há falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP, haja vista que as testemunhas corroboraram, em juízo, os depoimentos prestados pelas vítimas, bem assim o fato de terem identificado os réus como supostos autores de ambos os fatos. Não se está a afirmar com isso que o indigitado cometeu o ilícito que lhe foi atribuído. Entretanto, com precisão, não se pode negar tal assertiva. Na fase de pronúncia, a prova colhida na fase policial, corroborada pelo relatos das testemunhas ouvidas em juizo, como é o caso dos autos, pode ser suficiente para determinar a pronúncia se houver uma probabilidade de condenação. No âmbito penal, opera o standard de prova que exige que a hipótese esteja confirmada "para além de qualquer dúvida razoável”

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 
Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 
Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 

“I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 
II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408.  
1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 
2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. 
3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 
4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.”
(HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).

Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 
Acresça-se que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).

“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.
3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente